Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724205-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA REU: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Vista a Autora sobre a CONTESTAÇÃO e documentos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator